Tribunal: STF
Processo: RE 1588024
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa Sobre Repercussão Geral: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. MEIOS DE PROVA. FONTE DE CUSTEIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

    I. O Caso Em Exame: 

    1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferido sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1291), que garantiu ao segurado contribuinte individual não cooperado direito à aposentadoria especial, mesmo após a edição da Lei n. 9.032/1995.

    Ii. A Questão Em Discussão

    2. Discute-se se o contribuinte individual não cooperado tem direito à aposentadoria especial diante do regramento previsto no art. 64 do Decreto n. 3.048/1999, bem como se a ausência de prévia fonte de custeio impediria a concessão do benefício.

    Iii. Razões De Decidir

    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o conflito entre decreto regulamentar e a lei que lhe serve de fundamento de validade configura hipótese de ilegalidade, não de inconstitucionalidade.

    4. A análise acerca da comprovação da atividade especial (Tema 852-RG) e da suficiência da fonte de custeio de benefício previdenciário demanda o exame de normas infraconstitucionais, providência incabível em sede de recurso extraordinário.

    Iv. Dispositivo E Tese

    5. Recursos extraordinários não conhecidos.

    Tese de julgamento: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia sobre direito do segurado contribuinte individual não cooperado à aposentadoria especial e quanto aos meios de prova da especialidade de sua atividade”.

É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia sobre direito do segurado contribuinte individual não cooperado à aposentadoria especial e quanto aos meios de prova da especialidade de sua atividade.